Tribunal: TJSP
Processo: 1020942-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Trabalhador avulso da região portuária de Santos. Incontroverso dano ambiental decorrente de incêndio. Destacada lesão moral aos direitos do autor, que se encontrou impossibilitado de exercer a atividade profissional por longo período. Insurgência, no fundo, que no máximo expressa dano de natureza patrimonial, sequer ventilado na ação. Danos morais

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Trabalhador avulso da região portuária de Santos. Incontroverso dano ambiental decorrente de incêndio. Destacada lesão moral aos direitos do autor, que se encontrou impossibilitado de exercer a atividade profissional por longo período. Insurgência, no fundo, que no máximo expressa dano de natureza patrimonial, sequer ventilado na ação. Danos morais indevidos, segundo os precedentes da Câmara aplicáveis à situação narrada pelo autor. Pronto julgamento da lide autorizado pelo art. 1.013, par. 3o, do CPC. Litispendência da ação individual em virtude do ajuizamento de ação coletiva. Impossibilidade. Diversidade de causas de pedir. Tutela transindividual que não impacta no pleito singular.
APELO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO PROCESSUAL E, NO MÉRITO, DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020942-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCIO DOS
SANTOS, são apelados TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR,
ULTRACARGO OPERAÇÕES LOGÍSTICAS PARTICIPAÇÕES LTDA, ULTRAPAR
PARTICIPAÇÕES S/A e ULTRACARGO TERMINAIS LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo para afastar a extinção
processual e, no mérito, decretar a improcedência do pedido indenizatório. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020942-38.2019.8.26.0562 - Santos 2/5
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020942-38.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Marcio dos Santos
Apelados: Terminal Químico de Aratu S/A - Tequimar e outros
Voto no 47.561
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Trabalhador avulso da região portuária de Santos. Incontroverso
dano ambiental decorrente de incêndio. Destacada lesão moral aos
direitos do autor, que se encontrou impossibilitado de exercer a
atividade profissional por longo período. Insurgência, no fundo,
que no máximo expressa dano de natureza patrimonial, sequer
ventilado na ação. Danos morais indevidos, segundo os
precedentes da Câmara aplicáveis à situação narrada pelo autor.
Pronto julgamento da lide autorizado pelo art. 1.013, par. 3o, do
CPC. Litispendência da ação individual em virtude do
ajuizamento de ação coletiva. Impossibilidade. Diversidade de
causas de pedir. Tutela transindividual que não impacta no pleito
singular.
APELO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO
PROCESSUAL
E,
NO
MÉRITO,
DECRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
1.- Ação de indenização por danos morais extinta sem resolução
de mérito pela r. sentença de fls. 39, proferida pela MM.a Juíza de Direito
Glauce Helena Raphael Vicente Rodrigues, por entender que o “pedido de
danos morais foi objeto da ação civil pública n° 1003929-94.2017 (fls.25/38),
que se encontra em fase de recurso, pendente a análise do dano moral
coletivo”.
Recorre o autor, inconformado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020942-38.2019.8.26.0562 - Santos 3/5
Impugna, de saída, o reconhecimento da litispendência. Sustenta,
para tanto, que a ação coletiva não produz efeitos sobre o pedido individual,
considerando que a “demanda cuida de dano moral individual decorrentes de
toda a angústia e sofrimento suportados pelo Apelante que, em vista do
incêndio de proporções inimagináveis se viu impedido de exercer sua
atividade laborativa, tendo seu orçamento e sustento gravemente
comprometidos. Enquanto aquela, proposta pelo Sindicato tem por objeto
danos morais coletivos”.
Busca, nestes termos, o afastamento da extinção processual,
determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para o regular
processamento da demanda (fls. 45/56).
O recurso foi respondido (fls. 62/75).
É o RELATÓRIO.
2.- Incorreto, por primeiro, o reconhecimento da litispendência.
Por mais que se verifique a distribuição de ação civil pública relacionada aos
fatos igualmente relatados pelo apelante, a ação individual não formulava a
mesma causa de pedir destacada na demanda coletiva, precisamente porque,
na presente ação, afirma-se a existência de danos morais resultantes da
impossibilidade de exercício da atividade profissional no local dos fatos.
Com a disparidade de causas de pedir, inadmissível o decreto de
litispendência, de modo que a extinção da ação individual não se mostrou a
resolução mais adequada. Consequentemente, afasta-se a extinção do
processo e passa-se ao regular equacionamento meritório, por força do que
dispõe o art. 1013, par. 3o, I, do CPC: “Se o processo estiver em condições
de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando reformar sentença fundada no art. 485”.
No mérito, o pedido indenizatório é improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020942-38.2019.8.26.0562 - Santos 4/5
Com efeito.
Basicamente, noticia o recorrente a paralisação da atividade
laboral em razão do incêndio na área portuária de Santos. Essa situação,
ainda que restasse comprovada, em nada se ajusta ao pedido de danos morais,
considerando que os prejuízos noticiados são próprios aos danos materiais, os
quais sequer integraram os pedidos de fls. 10/11.
Sobre a indenização moral, nada obstante as razões do apelante,
os fatos alegados na inicial não foram devidamente comprovados, não se
desincumbindo o apelante do seu ônus probatório, conforme artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Por um lado, é notória a ocorrência de
incêndio em terminal portuário, na cidade de Santos, no mês de abril de 2015.
Por outro, não se tornou possível aferir a pretendida ofensa aos direitos da
personalidade, precisamente porque nenhuma ofensa à intimidade do
apelante foi demonstrada, não havendo espaço para a pretensão reparatória
delineada na inicial.
Em casos parelhos já decidiu esse E. Tribunal: "Agravo retido
Ausência de requerimento para julgamento na fase recursal Inteligência
do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil Recurso não conhecido.
Ação indenizatória Danos morais e materiais Sentença de improcedência
Insurgência do autor Incêndio ocorrido nas dependências da requerida,
próximo ao porto de Santos, que ocasionou bloqueio das vias próximas
ao local Alegação de prejuízo material em razão da impossibilidade de se
realizar a atividade laborativa exercida pelo autor como caminhoneiro
Ausência de prova do prejuízo Elementos de prova não confirmam a
alegação de que o autor fora impossibilitado de realizar fretes durante os
dez dias em que o incêndio perdurou Danos morais Inocorrência
Recurso não provido. Não se conhece do agravo retido e se nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020942-38.2019.8.26.0562 - Santos 5/5
provimento ao recurso" (Apelação no 1012097-56.2015.8.26.0562,
Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Comarca: Santos; Órgão julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 28/06/2016; Data de
registro: 30/06/2016). E ainda: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Incêndio em
terminal portuário. Pretensão do autor de reparação indenizatória em
decorrência de paralisação em suas atividades laborais como
caminhoneiro. Não comprovação que o autor ficou impedido de exercer
a sua atividade laborativa durante o período que perdurou o evento.
Falta de comprovação, ademais, de que o autor estava nas proximidades
do terminal portuário incendiado na data dos fatos. Descumprimento do
seu ônus probatório, conforme artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Precedentes. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO” (Apelação Cível n. 1020647-40.2015.8.26.0562, de
minha Relatoria).
Em conclusão, afastado o óbice processual, no mérito se decreta
a improcedência do pedido, respondendo o autor pelo pagamento das custas,
despesas e honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor atribuído
à causa (art. 85, par. 2o, CPC), anotada a gratuidade.
APELO PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO
PROCESSUAL E, NO MÉRITO, DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Donegá Morandini
Relator